Tribunal: TJMT
Processo: 1053774-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053774-45.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ILDEFONSO E SILVA - CPF: 827.214.671-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE ARTROSCOPIA. FILA DE ESPERA E REGULAÇÃO. CONSULTA ESPECIALIZADA PENDENTE. OMISSÃO ESTATAL QUALIFICADA. TEMA 793 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Celso Ildefonso e Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de realização de cirurgia de artroscopia no joelho, sob o fundamento de que o autor não estaria devidamente inserido na fila de regulação específica para o procedimento cirúrgico, apesar de demonstrada a gravidade da lesão e a necessidade de intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de regulação para cirurgia justifica a improcedência do pedido quando a própria Administração Pública se omite na realização da consulta especializada necessária para gerar tal encaminhamento, configurando barreira burocrática ao acesso à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e dever solidário dos entes federados, conforme o art. 196 da Constituição Federal, não podendo protocolos administrativos servirem de obstáculo intransponível à dignidade da pessoa humana.

4. No caso concreto, o autor aguarda consulta em ortopedia desde agosto de 2024, com classificação de risco "urgente", sendo a inércia estatal superior a 180 dias uma omissão qualificada que impede o diagnóstico definitivo e a consequente inclusão na fila cirúrgica.

5. A ausência de inserção no sistema de regulação para cirurgia (SISREG) não pode ser imputada ao paciente quando o Estado falha na etapa antecedente (consulta com especialista), cabendo ao Judiciário determinar a superação dessa inércia para garantir a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o Município e o Estado realizem a consulta especializada no prazo de 10 dias, com emissão de laudo para imediata regulação cirúrgica.

Tese de julgamento:

1.

A demora excessiva e injustificada na realização de consulta com médico especialista, necessária para o diagnóstico e encaminhamento cirúrgico, configura omissão estatal qualificada e viola o direito fundamental à saúde.

2.

A ausência de registro do paciente em fila de espera para cirurgia não obsta a concessão judicial do tratamento quando tal registro depende de ato administrativo (consulta/exame) que a própria Administração Pública vem negligenciando.

3.

Com base no Tema 793 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de prestações de saúde é solidária, devendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativas, sem prejuízo da responsabilidade dos demais entes em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, art. 196; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855178).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CELSO ILDEFONSO E SILVA, assistido pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou improcedente o pedido inicial. Na exordial, o autor narrou ser portador de lesão grave no joelho direito (rotura completa de ligamento cruzado anterior e lesões meniscais), conforme ressonância magnética e laudos médicos, necessitando de procedimento cirúrgico de artroscopia. Informou que, embora o quadro fosse de urgência, não obteve o agendamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em suas razões recursais (ID 336905353), o recorrente sustenta que a exigência de regulação prévia para a cirurgia constitui barreira burocrática intransponível, uma vez que a inclusão na fila cirúrgica depende justamente da consulta com o especialista que o Estado e o Município vêm negligenciando desde agosto de 2024. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a realização da consulta e, subsequentemente, da cirurgia.

O Município apresentou contrarrazões de id. 336905354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No mérito, a controvérsia gravita em torno do direito fundamental à saúde e do dever do Estado em prover assistência médica eficiente, mitigando obstáculos burocráticos que aniquilem o núcleo essencial do direito à vida e à integridade física.

De início, é imperativo consignar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, denota-se da petição inicial que a pretensão autoral não se limita à realização do procedimento cirúrgico, abrangendo também o pedido de consulta especializada, etapa que se revela como o entrave burocrático no caso concreto.

O autor logrou comprovar a existência de patologia ortopédica grave por meio de exames de imagem e laudos que atestam a necessidade de intervenção (id. 336904374). O óbice apontado na sentença recorrida, consubstanciado na ausência de regulação específica para a cirurgia no SISREG merece reparo, pois ignora que a petição inicial também pleiteia a consulta especializada, e que esta é a condição para o acesso à cirurgia, como apontado na sentença de origem.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido do autor no sistema SISREG para "Consulta em Ortopedia" data de 21/08/2024, com classificação de risco "amarelo-urgência" (id. 336904372). Transcorridos mais de um ano sem a realização da referida consulta, resta configurada a omissão estatal qualificada.

Não se pode exigir que o cidadão esteja inserido na fila de cirurgia se o próprio Poder Público impede o acesso ao médico especialista que faria tal encaminhamento. Assim, a inércia administrativa fere o princípio da razoabilidade e a própria eficiência da administração pública, conforme o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

No que tange à responsabilidade dos entes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, fixou a tese da responsabilidade solidária, mas estabeleceu balizas para o direcionamento do cumprimento da obrigação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Considerando que o autor reside em Município do interior e que o Parecer do NATJUS de ID 336904388 corrobora a necessidade de atenção especializada, o direcionamento da obrigação primária deve recair sobre o ente municipal, responsável pelo fluxo de entrada e regulação local, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em garantir a efetividade da medida.

A demora superior a 180 dias para uma consulta classificada como urgente extrapola qualquer limite de tolerância, transformando a "fila de espera" em uma negativa transversa de assistência à saúde.

O Judiciário, neste cenário, não atua como gestor substituto, mas como garantidor da legalidade e da dignidade da pessoa humana, impedindo que protocolos administrativos se sobreponham à vida. Portanto, a realização da consulta é o passo antecedente indispensável para que o sistema de saúde avalie a real necessidade da cirurgia e promova a correta regulação técnica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a.

DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE (devedor primário) e o ESTADO DE MATO GROSSO (devedor solidário) realizem a consulta com médico especialista em Ortopedia e Traumatologia para o autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo o profissional, na mesma ocasião, emitir laudo circunstanciado sobre a necessidade e o grau de urgência da cirurgia de artroscopia, visando a imediata inserção do paciente na fila cirúrgica correta, e a correspondente regulação, se for o caso.

b.

CONSIGNAR que o descumprimento do prazo ora fixado autorizará a adoção de medidas coercitivas, tais como o sequestro de valores via SISBAJUD para realização do ato na rede privada, sem prejuízo de outras sanções.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026